Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-08.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1039393-08.2020.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: DEUSA FERREIRA MELO MENDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 96035488):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE VALORES E EMPRÉSTIMOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas num único dia e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração, empréstimos e transferências de valores da conta da cliente, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados. Assim, em razão dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais, há que ser mantida a condenação de devolução da aplicação, devolução do saldo em conta e o depósito a fim de cobrir o limite do cheque especial.
A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.
Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1039393-08.2020.8.11.0041, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 28/07/2021).
Alega-se violação aos artigos 186, 188, 393 e 927 do Código Civil e artigos 17, 337 e 485, VI, do Código Processo Civil, ao argumento de: (a) “ a parte recorrida foi, SUPOSTAMENTE, vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco, razão pela qual têm legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe. (...) Portanto, está caracterizada a ILEGITIMIDADE PASSIVA do Banco do Brasil, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, a comando de fornecedores diversos”; (b) “as transações atacadas foram efetuadas em ambiente externo a estabelecimento do Banco, de modo que, CASO, tenha ocorrido fraude, trata-se, claramente de FORTUITO EXTERNO. (...) o Recorrente não pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior”; (c) “(...) não estão presentes os elementos tipificadores da culpa do Banco para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos indigitados prejuízos suportados pela parte Recorrida. (...) ausente a culpa, ou o ato ilícito capaz de motivar a condenação no pagamento do valor pleiteado”; (d) “(...) O pleito de condenação do Banco no pagamento de indenização por dano moral, diante do todo o demonstrado e vastamente argumentado, caracteriza, inequivocamente, o intuito do locupletamento ilícito, razão pela qual necessária sua redução para patamares razoáveis”.
Recurso tempestivo (id. 99525974).
Contrarrazões (id. 101803997).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 337 e 485, VI, do CPC e artigo 393 do CC, sob a assertiva de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte recorrida foi supostamente vítima de estelionato, sem qualquer participação do apelante, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.
Aduz que caso tenha ocorrido fraude, trata-se claramente de fortuito externo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsps ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR, Tema 466) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Em suas razões recursais, o apelante BANCO DO BRASIL S.A. suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, se a parte apelada foi, supostamente, vítima de terceiros, sem qualquer participação do apelante, este não pode figurar no polo passivo da ação.
Todavia, tal preliminar não merece prosperar.
Isto porque, fato é que o banco apelante presta o serviço aos seus clientes, no caso, a apelada, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.
Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Posto isso, rejeito a preliminar arguida”. (g.n) (id. 96035488)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo o recurso ser inadmitido.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188 e 927 do CC, está amparada na assertiva de: (a) impossibilidade de reparação – diante da ausência de erro no serviço prestado – culpa exclusiva de terceiros; (b) que restou comprovado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pela parte recorrente, visto que verifica-se hipótese de excludente de responsabilidade civil, não havendo que se falar em dever de restituir ou indenizar a parte recorrida; (c) que deve ser reduzido o quantum, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgRg no AREsp 740.709/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017).
4. Recurso especial não provido.(AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”. (g.n)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. DUPLICATA SEM ACEITE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. (O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 7 do STJ).
2. (...).
4. A Súmula n. 7 do STJ somente pode ser afastada, para a revisão do valor da indenização por dano moral, quando houver desproporcionalidade, o que não se verificou nos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1843305/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
Ante o exposto:
(a) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, diante do óbice sumular 7/STJ.
(b) nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 466), diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça